Tribunal: TJMT
Processo: 1039374-31.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039374-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (APELANTE), MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 078.591.547-81 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1039374-31.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Fernando Jorge Santos Ojeda.

Apelado
: Pedro Pereira de Souza

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO PACTO FIRMADO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AVENÇA QUE PREVÊ CLÁUSULA
AD EXITUM
PARA O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - POSTERGANDO O
DIES

A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1039374-31.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Fernando Jorge Santos Ojeda.

Apelado
: Pedro Pereira de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando Jorge Santos Ojeda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de honorários advocatícios movida por Fernando Jorge Santos Ojeda, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo executado Pedro Pereira de Souza e julgou extinta, com julgamento de mérito, a presente execução, na forma que estabelece o art. 803, I e art. 487, II ambos CPC c/c art. 206, §5º I e II do CC e art. 25, V do EOAB (Lei 8.906/94).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando a inocorrência da prescrição, ante a existência de cláusula suspensiva constante do referido contrato, bem como a presença dos requisitos da execução, diante da manutenção expressa pelo executado, dos honorários advocatícios, na notificação extrajudicial da revogação dos poderes conferidos ao exequente.

Segue sustentando que o titulo, objeto da execução, se enquadra com o disposto no artigo 783 do CPC.

Forte em seus argumentos, requer a anulação da r. sentença, afastando-se os efeitos da prescrição e determinando-se o prosseguimento da ação de execução de honorários advocatícios pelo juízo de origem, ante a validade do titulo extrajudicial e em observância ao principio do
pacta sunt servanda
.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 182646765), pugnando, preliminarmente, a falta dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, bem como seja determinado à parte apelante, a devida comprovação de sua hipossuficiência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1039374-31.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Fernando Jorge Santos Ojeda.

Apelado
: Pedro Pereira de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fernando Jorge Santos Ojeda moveu ação de execução de honorários advocatícios contra Pedro Pereira de Souza, aduzindo que o exequente e o executado firmaram, em 12/06/2006, um Contrato de Honorários Advocatícios (Doc. 01), tendo por objeto a prestação de serviços profissionais advocatícios, por parte do contratado, ora exequente, relativos ao acompanhamento, até a decisão final, da Ação de Execução de Título Extrajudicial Nº. 19/2002, Numeração Única: 18063-02.2002.811.0041, Código: 59513, e, também, dos Embargos de Terceiros Nº. 18/2002, Numeração Única: 18054-40.2002.811.0041 Código: 59531, em trâmite perante a 10ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tudo conforme se verifica da documentação anexa, em especial, do supramencionado contrato em sua cláusula 1ª, parágrafos primeiro e segundo, e cláusula 2ª, parágrafo único, do contrato.

Em data de 05/10/2010, o exequente foi surpreendido em seu escritório com a presença do advogado Efrain Rodrigues Gonçalves, que trazia em mãos uma Notificação Extrajudicial, assinada pelo Sr. Pedro Pereira de Souza e endereçada ao ora exequente, comunicando a revogação dos poderes que lhe foram outorgados para patrocinar a defesa do então notificante, nos processos e recursos provenientes das ações supracitadas, interrompendo, assim, unilateralmente, os profícuos e valiosos trabalhos realizados, até então, pelo contratado.

Afirmou que consta a expressa manifestação do próprio contratante favorável à manutenção dos honorários contratuais pactuados, reconhecendo, assim, repise-se, os relevantes serviços prestados pelo contratado, até a data da notificação, ou seja, 05/10/2010, cuja continuidade só fora interrompida devido à revogação dos poderes pelo notificante, sem qualquer justificativa, incidindo, por corolário, no dever do executado, ora apelado, de remunerar o exequente, ora apelante, em conformidade com o contrato de honorários acostado aos autos.

Por fim, salientou o exequente/apelante que tentou, por diversas formas, resolver a dívida com o executado, sem conseguir, todavia, êxito em seu intento, fazendo-se necessária, pois, a propositura da presente demanda judicial.

O douto magistrado
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo executado Pedro Pereira de Souza e julgou extinta, com julgamento de mérito, a presente execução, na forma que estabelece o art. 803, I e art. 487, II ambos CPC c/c art. 206, §5º I e II do CC e art. 25, V do EOAB (Lei 8.906/94).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando a inocorrência da prescrição, ante a existência de cláusula suspensiva constante do referido contrato, bem como a presença dos requisitos da execução, diante da manutenção expressa dos honorários advocatícios pelo executado, na notificação extrajudicial de revogação dos poderes conferidos ao exequente.

Segue sustentando que o titulo, objeto da execução, se enquadra com o disposto no artigo 783 do CPC.

Forte em seus argumentos, requer a anulação da r. sentença, afastando-se os efeitos da prescrição e determinando-se o prosseguimento da ação de execução de honorários advocatícios pelo juízo de origem, ante a validade do titulo extrajudicial e em observância ao principio do
pacta sunt servanda
.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 182646765), pugnando, preliminarmente, pela falta dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, bem como seja determinado à parte apelante, a devida comprovação de sua hipossuficiência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, quanto a preliminar arguida pelo apelado, de ausência dos requisitos autorizadores à concessão da justiça gratuita em favor do apelante, verifico que não assiste razão, posto que foi concedida a benesse pelo Magistrado de origem, conforme decisão acostada no id. 182646729, de forma que tal benefício se estende à esta via recursal.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

Pois bem. Quanto a prejudicial de mérito - prescrição - suscitada pelo devedor/apelado em exceção de pré-executividade e acatada pelo Masgistrado
a quo
, a qual é
objeto de insurgência recursal pelo exequente/apelante, tenho que assiste razão o recorrente. Explico.

É cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso em voga, apesar de o apelado ter noticiado o exequente, ora apelante, da rescisão contratual em 05.10.2010, sem qualquer justificativa para tanto, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019),
entretanto,

na espécie, ainda há o fato de que a referida avença prevê cláusula
ad exitum
para o recebimento da verba honorária, postergando o
dies a quo
do prazo prescricional, conforme cláusula 2ª, parágrafo único, do pacto
acostado no id. 182646704 - Pág. 2.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA.

[...]

2. Ainda que assim não fosse,
ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente.
Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo
.

3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTEPROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação,
salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado
.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.

Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.
(RAC n. 1009563-72.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.12.2020 – negritei)

À vista disso, tendo em vista tratar-se de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com cláusula “
ad exitum
”, este somente tornou-se exequível com o êxito nas ações especificadas no contrato, sendo elas: a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 18063-02.2002.811.0041, Código: 59513, e o Embargos de Terceiros nº. 18054-40.2002.811.0041, Código: 59531, cujos honorários pactuados entre as partes, “
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa originária a ser pago quando do levantamento dos respectivos valores.”
, a meu ver, somente sacramentou-se após o efetivo recebimento dos valores perseguidos pelo devedor/executado, com o
decisum
que determinou a transferência dos valores depositados para pagamento dos credores do apelado (cláusula condicional suspensiva).

Assim, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 30.05.2022, com a satisfação da cláusula condicional suspensiva, tendo o devedor, ora apelado, obtido êxito em ambas as ações (id. 182646720) e sendo a presente ação interposta em 15.10.2022, salta aos olhos a inocorrência do término do lapso prescricional quinquenal,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito vindicada
, tornando-se exigível o pacto celebrado entre as partes, não havendo, pois, que se debater sobre a prescrição ou inexigibilidade do título.

Outrossim, não há qualquer dúvida sobre o contrato de honorários advocatícios ser admissível como título executivo.

Ante o exposto, em que pese as ilações trazidas na exceção de pré-executividade, a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, consoante a previsão expressa de cláusula contratual nesse sentido, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, que norteiam as relações contratuais.

Portanto, conforme os argumentos vertidos acima, verifico que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado de origem, de forma que afasto a prescrição declarada, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023